Tribunal: TJBA
Processo: 8002303-39.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002303-39.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE MILTON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Demanda na qual se discute: a) a legalidade da inclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na base de cálculo das cobranças relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); b) possível ilicitude na inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Ação extinta em virtude da ilegitimidade ativa. É cediço que o PIS e o COFINS são contribuições incidentes sobre o faturamento, a teor do quanto disposto na Constituição Federal no seu artigo 195, bem como no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 2121/2022. Vê-se, portanto, que não é o apelante, consumidor, o sujeito passivo direto da obrigação tributária, uma vez que não foi o responsável pelo seu fato gerador (não obteve faturamento) e nem tampouco teve tal obrigação imposta por lei. Não é, portanto, contribuinte direto e nem responsável pelo tributo, nos termos do artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Assim, o recorrente, na hipótese, figura como contribuinte de fato, simples sujeito à repercussão econômica do tributo. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça têm acolhido firmemente o entendimento de que os contribuintes de fato não possuiriam legitimidade ativa para a discussão de tributos que sejam incidentes sobre o faturamento, como é o caso do PIS e do COFINS. Assim, agiu com acerto a sentença ao declarar a ilegitimidade do recorrente quanto a este ponto. Todavia, no que é atinente à inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a jurisprudência pátria tem compreendido como possível a discussão da cobrança por parte do contribuinte de fato. Precedentes. Desse modo, é evidente a possibilidade de prosseguimento da ação para discussão deste ponto, haja vista ser o recorrente possuir legitimidade para tanto. Recurso de apelação parcialmente provido.